Tribunal: TJSP
Processo: 2284274-15.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Penhora no rosto dos autos – Pedido do agravante, na qualidade de terceiro interessado (exequente de devedor comum – crédito originário de honorários advocatícios), de levantamento de saldo de depósitos judiciais realizados em primeira instância – Concurso de credores – Preferência de crédito reconhecida no precedente agravo de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Penhora no rosto dos autos – Pedido do agravante, na qualidade de terceiro interessado (exequente de devedor comum – crédito originário de honorários advocatícios), de levantamento de saldo de depósitos judiciais realizados em primeira instância – Concurso de credores – Preferência de crédito reconhecida no precedente agravo de instrumento no 2137327-89.2019.8.26.0000, que se encontra pendente de análise de embargos de declaração – MM. Juízo de origem que entendeu que o referido acórdão somente passará a produzir efeitos após o trânsito em julgado – Fundamento parcialmente equivocado – Recursos que, em regra, não possuem efeito suspensivo (art. 995 do CPC) – V. acórdão prolatado nos autos do agravo de instrumento no 2137327-89.2019.8.26.0000 que passará a produzir efeitos assim que os embargos de declaração nele manejados forem julgados e a prestação jurisdicional da 20a Câmara de Direito Privado se encerrar – Decisão reformada – Agravo provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357482
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2284274-15.2019.8.26.0000, da Comarca de Jaú, em que é agravante DINAMARCO,
ROSSI, BERALDO & BEDAQUE ADVOCACIA, são agravados DESTILARIA
GRIZZO LTDA, ALVARO GRIZZO, MÁRCIO AURÉLIO CORREA GRISO e
EMPRESA IMOBILIÁRIA JAUENSE LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento em parte ao recurso, vencido o 2o Julgador que
declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 41533
AGRV. No: 2284274-15.2019.8.26.0000
COMARCA: Jaú (1a V. Cível)
AGVTE.:
Dinamarco,
Rossi,
Beraldo
&
Bedaque Advocacia (Terceiro
prejudicado) - Exqte. em outra execução contra devedor comum
AGVDA.: Empresa Imobiliária Jauense Ltda. (Exqte.)
INTERDOS.: Destilaria Grizzo Ltda., Álvaro Grizzo e Márcio Aurélio Correa
Grizzo (Exctdos.)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de título
extrajudicial
Penhora no rosto dos autos
Pedido do
agravante, na qualidade de terceiro interessado (exequente de
devedor
comum

crédito
originário
de
honorários
advocatícios), de levantamento de saldo de depósitos judiciais
realizados em primeira instância Concurso de credores
Preferência de crédito reconhecida no precedente agravo de
instrumento no 2137327-89.2019.8.26.0000, que se encontra
pendente de análise de embargos de declaração MM. Juízo de
origem que entendeu que o referido acórdão somente passará a
produzir efeitos após o trânsito em julgado Fundamento
parcialmente equivocado
Recursos que, em regra, não
possuem efeito suspensivo (art. 995 do CPC) V. acórdão
prolatado nos autos do agravo de instrumento no
2137327-89.2019.8.26.0000 que passará a produzir efeitos
assim que os embargos de declaração nele manejados forem
julgados e a prestação jurisdicional da 20a Câmara de Direito
Privado se encerrar Decisão reformada Agravo provido em
parte.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por Dinamarco,
Rossi, Beraldo & Bedaque Advocacia, em execução de título extrajudicial (“objeto da
cédula de crédito bancário sob o número 001046600; do instrumento particular de
cessão fiduciária em garantia de direitos creditórios e carta de fiança, firmados em
11.04.2011; e instrumento particular de aditamento a contrato/cédula de crédito/nota de
crédito no 001051603, do 1o instrumento de aditamento ao instrumento particular de
cessão fiduciária em garantia de direitos creditórios, firmados em 18.11.2011; bem
como carta de fiança, originária do contrato acima mencionado”, fls. 02 dos autos
originários, pactos que originaram a dívida exequenda de R$2.258.889,31, fls. 01/05 e
18/45 dos autos originários) movida por Empresa Imobiliária Jauense Ltda. (sucessora do
Banco Safra S.A.) em face de Destilaria Grizzo Ltda., Álvaro Grizzo e Márcio Aurélio Correa
Grizzo, contra r. decisões reproduzidas a fls. 26 e 29 (fls. 1.873 e 1.879 dos autos originários)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelas quais se condicionou a transferência dos valores remanescentes das quantias depositadas
por Raízen S.A. ao trânsito em julgado no agravo de instrumento no
2137327-89.2019.8.26.0000.
Alega o terceiro prejudicado, em resumo, que (1) “ao
condicionar a produção de efeitos do v. acórdão ao trânsito em julgado, o MM. Juízo de
primeiro grau acabou por atribuir efeito suspensivo a todo e qualquer recurso que venha
a ser interposto pelos agravados” (fls. 06), (2) “ao decidir de tal maneira, o r. decisum
violou as normas que estabelecem não serem o recurso especial e o recurso
extraordinário dotados de efeito suspensivo (CPC, arts. 995 e 1.029, § 5o) e as que
dispõem competir ao Tribunal de Justiça ou aos Tribunais Superiores o excepcional
efeito” (fls. 06) e (3) o MM. Juízo de origem não tem competência para condicionar a
eficácia do v. acórdão prolatado no agravo de instrumento no
2137327-89.2019.8.26.0000 ao trânsito em julgado (fls. 01/11).
Pede-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal e o
provimento “para determinar o cumprimento do v. acórdão que deu parcial provimento
ao agravo de instrumento no 2137327-89.2019.8.26.0000, com a transferência dos
valores remanescentes das quantias depositadas pela Raízen S.A. ao cumprimento de
sentença no 1008871-76.2017.8.26.0302” (fls. 10).
Processada a insurgência, denegou-se a antecipação dos efeitos
da tutela recursal postulada, dispensaram-se informações (fls. 304/305) e a agravada,
mesmo intimada, não apresentou contraminuta (fls. 248).
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento em parte.
3. Trata-se de execução de título extrajudicial promovida por
Banco Safra S.A., sucedido por Empresa Imobiliária Jauense Ltda., em face de
Destilaria Grizzo Ltda., Álvaro Grizzo e Márcio Aurélio Correa Grizzo.
Após a realização de diversos depósitos judiciais (fls. 689, 690,
728, 760, 776, 838, 844 e 922 dos autos originários), “foi juntado aos autos ofício da 1a
Vara do Trabalho de Jaú informando a concessão de liminar em demanda trabalhista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(proc. n. 0012140-59.2017.5.15.0024) que determinou a penhora e transferência do
valor de R$482.576,00 para aqueles autos”, sendo certo que “considerando a preferência
dos créditos trabalhistas, foi proferida r. decisão pelo MM. Juízo a quo deferindo a
transferência do valor (...) Contra esse r. decisum foi interposto agravo de instrumento
(2063266-97.2018.8.26.0000), a que foi negado provimento” (fls. 05).
O Banco Safra S.A. cedeu o crédito exequendo à Empresa
Jauense Ltda. (exequente-agravada) e esta celebrou acordo com o Sindicato dos
Empregados Rurais de Jaú (reclamante no processo trabalhista no
0012140-59.2017.8.15.0024) no qual se estipulou que a importância de R$482.576,00
seria transferida para o Sindicato reclamante e o valor remanescente dos depósitos
judiciais acima mencionados seria liberado em favor da exequente, ora agravada (fls.
1.558/1.560, 1.758/1.760 e 1.748 dos autos originários).
Asseverou o agravante que “(a) havendo saldo de penhora de
créditos de MÁRCIO AURÉLIO CORREA GRIZZO e ÁLVARO GRIZZO que não
seria direcionado ao pagamento do SINDICATO, (b) sendo o ESCRITÓRIO
DINAMARCO titular de crédito alimentar em face desses mesmos devedores e (c) já
tendo o ESCRITÓRIO inclusive obtido a penhora do mesmo contrato Raízen no seu
cumprimento de sentença, pediu-se [no processo de execução no
1008871-76.2017.8.26.0302] a penhora no rosto dos autos desse cumprimento de
sentença no 4000726-19.2013.8.26.0302 'das quantias depositadas que excedam o
montante de R$482.576,00', ou seja, justamente da parte não reservada para saldar os
débitos trabalhistas” (fls. 05/06 do agravo de instrumento no 2137327-89.2019 e fls. 195
deste).
Após manifestação da agravada-exequente, do escritório terceiro
interessado-agravante e do Sindicato dos Empregados Rurais (reclamante no processo
trabalhista no 0012140-59.2017.8.15.0024), foi proferida decisão que, dentre outras
providências, indeferiu o pedido de preferência de crédito formulado pelo escritório agravante
e autorizou o levantamento pela agravada-exequente do valor remanescente dos depósitos
judiciais realizados em primeira instância.
Referida decisão foi desafiada pelo agravo de instrumento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2137327-89.2019.8.26.0000, o qual foi provido na sessão de julgamento realizada em
16.09.2019, cuja ementa segue abaixo transcrita.
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial
- Penhora no rosto dos autos - Pedido do agravante, na qualidade de terceiro interessado
(exequente de devedor comum - crédito originário de honorários advocatícios), de
levantamento dos depósitos judiciais realizados em primeira instância - Concurso de credores
- Privilégio da verba honorária que se equipara a créditos trabalhistas - Necessidade de
observância da preferência desse crédito em relação ao crédito da exequente (cessão de
crédito bancário) - Autorização de transferência dos valores penhorados no rosto dos autos
originários à execução no 1008871-76.2017.8.26.0302, na qual o agravante figura como
exequente - Decisão parcialmente reformada - Agravo provido em parte”.
Ao final da sobredita sublevação constou o seguinte dispositivo:
“Isto posto dá-se provimento em parte ao recurso para reconhecer o título legal à preferência
do crédito do escritório agravante e determinar a remessa do valor remanescente dos depósitos
judiciais de fls. 689, 690, 728, 760, 776, 838, 844 e 922 dos autos de origem à execução no
1008871-76.2017.8.26.0302, na qual o agravante figura como exequente”.
Em face do referido acórdão prolatado nos autos do agravo de
instrumento no 2137327-89.2019.8.26.0000, a Empresa Imobiliária Jauense, ali também
agravada, opôs embargos de declaração suscitando a ocorrência de omissão no veredicto
colegiado.
Nesse meio tempo e em razão do julgamento do supramencionado
agravo de instrumento no 2137327-89.2019.8.26.0000 (cujos embargos de declaração
manejados pela Empresa Imobiliária Jauense encontram-se pendentes de julgamento), o
escritório Dinamarco, Rossi, Beraldo & Bedaque Advocacia peticionou nos autos de origem
requerendo a “transferência dos valores remanescentes das quantias depositadas pela
RAÍZEN ENERGIA nas contas vinculadas à presente execução para o cumprimento de
sentença no 1008871-76.2017.8.26.0302, instaurado pelo Escritório DINAMARCO” (fls.
1.861/1.862 dos autos de origem), sobrevindo a r. decisão agravada que determinou seja
aguardado o trânsito em julgado do acórdão prolatado no mencionado agravo no
2137327-89.2019.8.26.0000.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Respeitada a convicção do MM. Juízo singular, a r. decisão
objurgada comporta substancial reparo.
Efetivamente, e tal como obtemperado pelo agravante, o recurso
especial e o recurso extraordinário, em regra, não são dotados de efeito suspensivo, conforme
dispõem os arts. 995 e 1.029, § 5o, do CPC:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo
disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa
por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de
difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do
recurso.
(...)
Art. 1.029, § 5o. O pedido de concessão de efeito suspensivo a
recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento
dirigido...”.
Acerca do tema prelecionam NELSON NERY JUNIOR e ROSA
MARIA DE ANDRADE NERY:
“Os RE e REsp são recebidos apenas no efeito devolutivo. Não
possuem efeito suspensivo, assim como ocorre com os demais recursos (CPC 905). Assim, as
decisões por eles impugnadas podem produzir efeitos desde logo, ensejando execução
provisória. Para esses dois tipos de recurso, já era esse o sistema no CPC/1073; a diferença
está em que, quando houver perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (tutela de
urgência periculum in mora), não será mais necessário o ajuizamento de ação cautelar no
STJ ou STJ, a fim de obstar-se a execução provisória da decisão recorrida por meio de RE ou
REsp. Bastará fazer o requerimento de concessão de efeito suspensivo a que se refere o CPC
1.029, § 5o. Também em função do disposto no CPC 995, é possível requerer a concessão de
efeito suspensivo para tutelar-se a evidência, isto é, no caso de haver grande probabilidade de
o recurso ser provido (fumus boni iuris). V. RISTJ 288.” (Código de Processo Civil
Comentado. 16a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, nota 40 ao art. 1.029, p.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.318/2.319).
Fixada essa premissa, é possível concluir que o v. acórdão prolatado
no agravo de instrumento no 2137327-89.2019.8.26.0000 começará a produzir efeitos tão logo
se encerre a prestação jurisdicional desta Colenda 20a Câmara de Direito Privado naquele
feito, ou seja, após completar-se o julgamento do referido recurso, o que inclui os embargos
de declaração subsequentes.
É consabido que os embargos de declaração se prestam a esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia
se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou corrigir erro material. Serve, pois, para
corrigir falhas e integrar o julgado.
Desse modo e conforme já esclarecido, a r. decisão colegiada
prolatada no agravo de instrumento no 2137327-89.2019.8.26.0000 deverá produzir efeitos
assim que os embargos de declaração forem julgados e a jurisdição da 20a Câmara de Direito
Privado se encerrar.
Veja-se, pois, que a propositura de eventual recurso extraordinário
ou especial não terá o condão de impedir a remessa do valor remanescente dos depósitos
judiciais de fls. 689, 690, 728, 760, 776, 838, 844 e 922 dos autos de origem à execução no
1008871-76.2017.8.26.0302, na qual o agravante figura como exequente, salvo excepcional
concessão de efeito suspensivo pelos Egrégios Tribunais Superiores.
Enfim, o acatamento parcial da presente sublevação é medida
adequada que ao caso se impõe.
4. Isto posto dá-se provimento em parte ao recurso para afirmar que
o v. acórdão prolatado nos autos do agravo de instrumento no 2137327-89.2019.8.26.0000
passará a produzir efeitos assim que os embargos de declaração nele manejados forem
julgados e a prestação jurisdicional da 20a Câmara de Direito Privado se encerrar.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 44107
Agravo de Instrumento no 2284274-15.2019.8.26.0000
Comarca: Jaú
Agravante: Dinamarco, Rossi, Beraldo & Bedaque Advocacia
Agravados: DESTILARIA GRIZZO LTDA, ALVARO GRIZZO,
Márcio Aurélio Correa Griso e Empresa Imobiliária Jauense Ltda.
Interessado: Banco Safra S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Data máxima vênia, pelo meu voto mantinha a r.
decisão agravada, pois, a mesma encontra-se amparada pelo
Poder Geral de Cautela outorgado pela lei ao juiz, revelando-se
adequada a eleição do parâmetro do trânsito em julgado, para o
levantamento de valores depositados nos autos.
Portanto, pelo meu voto, negava provimento ao
recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
2o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ CORREIA LIMA
10A14FAA
8
8
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
10B34C4E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2284274-15.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.